Tribunal: STM
Processo: 7000193-34.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. ÍNFIMA
QUANTIDADE DE DROGA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO
DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO. LEI Nº 11.343/2006. TESES REJEITADAS. NEGAÇÃO DE PROVIMENTO AO APELO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. As provas carreadas aos autos comprovam a materialidade e a autoria, contando com os
depoimentos das testemunhas e a perícia na substância apreendida, identificada como
"maconha" com a presença de tetraidrocanabinol (THC).
2. A norma penal castrense visa a preservação da saúde pública e não da saúde individual do
usuário. O legislador preocupou-se em tutelar a segurança da Caserna e, por consequência, da
sociedade, sem se olvidar, ainda, de buscar a manutenção dos princípios basilares das Forças
Armadas, quais sejam, a hierarquia e a disciplina.
3. A Suprema Corte já firmou entendimento de que existe crime militar na conduta de portar
entorpecente em área militar, devido ao grau de reprovabilidade e da periculosidade da conduta,
independentemente da quantidade de droga apreendida, bem como afasta a incidência da Lei nº
11.343/06 à Justiça Militar, ou os Princípios da Proporcionalidade e Insignificância, à
preponderância, nesses casos, do Princípio da Especialidade.
4. A aplicação do Princípio da Proporcionalidade não é capaz de afastar a tipicidade da conduta
dos apelantes, em obediência a toda sistemática que abarca o Direito Penal Militar, não assistindo
razão ao pleito defensivo.
5. Ao incriminar condutas que atingem a saúde pública, o legislador visa à manutenção dos
princípios basilares das Forças Armadas, sendo assim, cometendo o militar delito previsto no art.
290 do CPM, lesiona interesses e valores institucionais atingidos por condutas contrárias ao
ordenamento penal militar.
6. Não se aplicam, no âmbito da justiça castrense, as regras contidas na Lei nº 11.343/2006, em
decorrência da natural inadequação do referido preceito legal às circunstâncias que permeiam a
vida na caserna.
7. Reclassificar o crime de posse ilegal de substância entorpecente previsto no artigo 290 do CPM,
por outros tipos penais, tais como embriaguez em serviço ou receita ilegal (arts. 202 e 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM), implicaria a flagrante violação à Separação dos Poderes,
sendo criado, pelo Poder Judiciário, um novo comando normativo em matéria penal, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme posicionamento consolidado dos
Tribunais Superiores.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
01/12/2022 11:18
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484604176683&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/10/2022
A 13/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000193-34.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: EDUARDO DA SILVEIRA MOURA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: DANGEL LARA MAIRESSE
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AOS APELOS DOS EX-SOLDADOS DO EXÉRCITO DANGEL
LARA MAIRESSE E EDUARDO DA SILVEIRA MOURA, MANTENDO
INTEGRALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA HOSTILIZADA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

01/12/2022 11:18
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484604176683&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

01/12/2022 11:18
:: 40001346304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e8...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000193-34.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: EDUARDO DA SILVEIRA MOURA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: DANGEL LARA MAIRESSE
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME
IMPOSSÍVEL.
ÍNFIMA
QUANTIDADE
DE
DROGA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
PERIGO
EFETIVO
DE
LESÃO
AO
BEM
JURÍDICO
TUTELADO PELA NORMA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO CONCRETO. LEI Nº 11.343/2006. TESES REJEITADAS.
NEGAÇÃO
DE
PROVIMENTO
AO
APELO.
DECISÃO
UNÂNIME.
1. As provas carreadas aos autos comprovam a materialidade e a
autoria, contando com os depoimentos das testemunhas e a perícia na
substância apreendida, identificada como "maconha" com a presença
de tetraidrocanabinol (THC).
2. A norma penal castrense visa a preservação da saúde pública e não
da saúde individual do usuário. O legislador preocupou-se em tutelar a
segurança da Caserna e, por consequência, da sociedade, sem se
olvidar, ainda, de buscar a manutenção dos princípios basilares das
Forças Armadas, quais sejam, a hierarquia e a disciplina.
3. A Suprema Corte já firmou entendimento de que existe crime militar
na conduta de portar entorpecente em área militar, devido ao grau de
reprovabilidade e da periculosidade da conduta, independentemente da
quantidade de droga apreendida, bem como afasta a incidência da Lei
nº 11.343/06 à Justiça Militar, ou os Princípios da Proporcionalidade e
Insignificância, à preponderância, nesses casos, do Princípio da
Especialidade.
7000193-34.2022.7.00.0000
40001346304 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:18
:: 40001346304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e8...
2/15
4. A aplicação do Princípio da Proporcionalidade não é capaz de
afastar a tipicidade da conduta dos apelantes, em obediência a toda
sistemática que abarca o Direito Penal Militar, não assistindo razão ao
pleito defensivo.
5. Ao incriminar condutas que atingem a saúde pública, o legislador
visa à manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas, sendo
assim, cometendo o militar delito previsto no art. 290 do CPM, lesiona
interesses e valores institucionais atingidos por condutas contrárias ao
ordenamento penal militar.
6. Não se aplicam, no âmbito da justiça castrense, as regras contidas na
Lei nº 11.343/2006, em decorrência da natural inadequação do referido
preceito legal às circunstâncias que permeiam a vida na caserna.
7. Reclassificar o crime de posse ilegal de substância entorpecente
previsto no artigo 290 do CPM, por outros tipos penais, tais como
embriaguez em serviço ou receita ilegal (arts. 202 e 291, parágrafo
único, inciso I, ambos do CPM), implicaria a flagrante violação à
Separação dos Poderes, sendo criado, pelo Poder Judiciário, um novo
comando normativo em matéria penal, o que é vedado pelo
ordenamento
jurídico
brasileiro,
conforme
posicionamento
consolidado dos Tribunais Superiores.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento aos apelos dos ex-Soldados do Exército DANGEL LARA MAIRESSE e
EDUARDO DA SILVEIRA MOURA, mantendo na íntegra a Sentença condenatória
hostilizada.
Brasília, 10 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
7000193-34.2022.7.00.0000
40001346304 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:18
:: 40001346304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e8...
3/15
Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelos ex-Soldados do
Exército EDUARDO DA SILVEIRA MOURA e DANGEL LARA MAIRESSE, por
meio da Defensoria Pública da União em face da decisão do Conselho Permanente
de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que, por
unanimidade, julgou procedente a denúncia para condenar os apelantes como
incursos no art. 290 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
fixado o regime inicial aberto de cumprimento de pena, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de recorrer em liberdade.
2. Narra, em síntese, a Exordial Acusatória que (Evento 1, Doc. 1 da
APM):
“1. Conforme consta dos presentes autos, no dia 21 de setembro de
2020, aproximadamente às 9 horas, no quartel do 6o Batalhão de
Engenharia de Combate (6º B E Cmb), em São Gabriel/RS, no
Alojamento dos Soldados do Efetivo Variável da 2ª Companhia de
Engenharia de Combate (2ª Cia E Cmb), os ora denunciados, Sd EV
EDUARDO DA SILVEIRA MOURA e Sd EV DANGEL LARA
MAIRESSE, este último quando em serviço de Plantão ao Banheiro,
foram encontrados na posse e guarda de substância com
características de Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecida por
maconha.
2. Naquela data, momentos antes do ocorrido, o Cap JOÃO PAULO
FARIA DE CARVALHO realizava uma revista no alojamento dos
Soldados do Efetivo Variável da 2ª Cia E Cmb, auxiliado pelos
Soldados da Brigada Militar do Rio Grande do Sul RAINER DA SILVA
REINSTEIN e PAULO SÉRGIO RAMOS DOS SANTOS, e se utilizando
de cães farejadores pertencentes àquela corporação.
3. Durante a revista, um dos cães farejador apontou para a cama de
uso pessoal do Sd EV EDUARDO DA SILVEIRA MOURA e, ao ser
realizada a inspeção detalhada na cama, foi encontrada sob o colchão
um ‘dichavador’, objeto também conhecido por ‘esmurrugador’,
contendo em seu interior erva seca com o odor característico de
maconha.
4. Também testemunharam os fatos o Asp Of ANDRÉ LUÍS DO
CANTO PETRY e o 3º Sgt GIAN CARLOS DA SILVA.
5. Apreendida, a substância foi submetida a exame na Delegacia de
Polícia Civil de São Gabriel, restando lavrado Laudo de Constatação
de Natureza de Substância - Preliminar, que a descreve e conclui:
7000193-34.2022.7.00.0000
40001346304 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:18
:: 40001346304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e8...
4/15
‘(...) Ao exame verificamos tratar-se de uma porção de erva castanho-
esverdeada, fragmentada, apresentada no interior de esmurrugador,
pesando aproximadamente 0,5 gr, após embalada em saco plástico
transparente, (...) a substância submetida a exame trata-se de
MACONHA; (...) a substância examinada, pelo conhecimento que
possuímos e pelas disposições legais, causa dependência física e/ou
psíquica. (...)’
6. Outrossim, no Evento 20-2, foi inserido o Laudo de Perícia
Criminal
Federal
(Química
Forense)
no
1279/2020
-
SETEC/SR/PF/RS, onde consta que:
‘(...) Um dos envelopes exibia os manuscritos ‘SUBST NCIA’ e
acondicionava um saco plástico transparente fechado por clips, que
continha uma porção de material vegetal particulado, composto por
partes de ramos, folhas, órgãos florais e frutos, com coloração
castanha-esverdeada, odor peculiar e massa líquida de 0,19g
(dezenove centigramas). O outro envelope exibia os manuscritos
‘DICHAVADOR’ e continha uma sacola plástica de cor branca que
acondicionava um moedor/triturador circular, confeccionado em
plástico rígido de cor amarela, que, por sua vez, continha em seu
interior fragmentos de plástico e resquícios de material vegetal. (...)
Os exames realizados na amostra em apreço foram POSITIVOS para
TETRAHIDROCANNABINOL
(THC),
principal
componente
psicoativo da espécie vegeral Cannabis sativa Linneu (...). Conforme a
Portaria nº 344/1998-SVS/MS, de 12/05/1998, bem como na
atualização vigente de seu Anexo i (Listas de Substâncias
Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle
Especial), a Cannabis sastiva Linneu (maconha) encontra-se
relacionada na Lista de plantas proscritas que podem originar
substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas (Lista E), enquanto o
Tetrahidrocannabinol (THC) encontra-se na Lista de substâncias
psicotrópicas (Lista F2), que é um subitem da Lista das substâncias de
uso proscrito no Brasil (Lista F), sendo considerado capaz de causar
dependência física ou psíquica, segundo a citada Portaria. (...)”
7. O Sd EV DANGEL LARA MAIRESSE, ao observar o Cap JOÃO
CARVALHO dar voz de prisão ao Sd EV EDUARDO DA SILVEIRA
MOURA, apresentou-se ao mencionado oficial afirmando que o
“dichavador” encontrado lhe pertencia e que fazia uso do objeto para
consumir entorpecentes juntamente com o Sd EV EDUARDO.
7000193-34.2022.7.00.0000
40001346304 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:18
:: 40001346304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e8...
5/15
8. Pelo exposto, os ora denunciados foram conduzidos ao Cel JOSÉ
BRÁULIO DE SOUSA TERCEIRO, passando-se à lavratura de Auto
de Prisão em Flagrante.
9. Durante a lavratura do APF, ambos os denunciados confessaram o
uso de entorpecentes, bem como a utilização do ‘dichavador’
pertencente ao Sd EV DANGEL para moer maconha.
10. A Escala de Serviço presente no Evento 19-2 comprova que o
Soldado EV DANGEL LARA MAIRESSE estava de serviço de Plantão
ao Banheiro na data do fato.
11. Do acima narrado, verifica-se que os Soldados Sd EV EDUARDO
DA SILVEIRA MOURA e Sd EV DANGEL LARA MAIRESSE,
consertados entre si e com comunhão de esforços, guardaram
substância entorpecente, em lugar sujeito à Administração Militar,
sem autorização e em desacordo com determinação legal.
12. Assim procedendo, os ora denunciados incorreram na violação da
Lei Substantiva Castrense, estando incursos nas sanções do Art. 290,
‘caput’, c/c Art. 53, incidindo em relação à conduta do denunciado Sd
EV DANGEL LARA MAIRESSE a agravante descrita no Art. 70, II, ‘l’,
tudo do Código Penal Militar.”.
3. Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
3.1. Portaria APF (Evento 1 do APF, documento 1, fl. 4);
3.2. Termo de Material Apreendido (Evento 1 do APF, documento 1,
fl. 6);
3.3. Laudo de Constatação de Natureza de Substância – Preliminar
(Evento 1 do APF, documento 1, fl. 9);
3.4. Nota de Ciência das Garantias Constitucionais (Evento 1 do APF,
documento 1, fls. 10 e 11);
3.5. Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1 do APF, documento 1, fls.
13 a 17);
3.6. Exame de higidez física e mental (Evento 1 do APF, documento 2,
fls. 2 e 13 a 17);
3.7. Nota de Culpa (Evento 1 do APF, documento 3, fls. 18 e 19);
7000193-34.2022.7.00.0000
40001346304 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:18
:: 40001346304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e8...
6/15
3.8. Relatório (Evento 1 do APF, documento 3, fls. 21 e 22);
3.9. Laudo nº 1279/2020 – SETEC/SR/PF/RS, indicando a presença da
substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC) no material descrito (Evento 20
do APF, documento 2);
3.10. Ofício nº 23-ASS.ª AP ASS JUR/6º BE Cmb, comunicando o
licenciamento do Apelante EDUARDO DA SILVEIRA MOURA (Evento 50 do
Processo de origem); e
3.11. Ofício nº 53-ASS.ª AP ASS JUR/6º BE Cmb, comunicando o
licenciamento do Apelante DANGEL LARA MAIRESSE (Evento 77 da APM).
4. A Exordial foi recebida em 16 de novembro de 2021 (Evento 1,
Doc. 2 da APM).
5. Vieram aos autos eletrônicos as certidões judiciais dos acusados
(Evento 17 da APM).
6. Em 16 de dezembro de 2020, os acusados foram citados (Evento 42
da APM).
7. Em 2 de fevereiro de 2021, foram ouvidas as testemunhas arroladas
pelo Ministério Público Militar: Policial Militar RAINER DA SILVA REINSTEIN;
Policial Militar PAULO SÉRGIO RAMOS DOS SANTOS; Capitão JOÃO PAULO
FARIA DE CARVALHO; 2º Tenente ANDRÉ LUIS DO CANTO PETRY; Sargento
GIAN CARLOS DA SILVA; Sr. WELLINGTON JUAN CONCEIÇÃO ROSA
(Evento 53 da APM).
8. No prazo do art. 417, § 2º, do CPPM, a Defesa de EDUARDO DA
SILVEIRA MOURA arrolou como testemunha o Sd EV ARTHUR DOS SANTOS
CANESSO. Já a Defesa de DANGEL LARA MEIRESSE alegou ter perdido contato
com o seu assistido.
9. Em 12 de maio de 2021, a referida testemunha da defesa foi
inquirida. Na mesma sessão, os acusados foram qualificados e interrogados (Evento
53 da APM).
10. Determinada a abertura do prazo do art. 427 do CPPM,
o Parquet das Armas nada requereu (Evento 97 da APM).
11. A Defesa de DANGEL LARA MAIRESSE, por sua vez, pugnou
pela juntada da cópia da Ficha de entrevista e seleção complementar e da Folha de
alterações completa do acusado (Evento 101 da APM).
7000193-34.2022.7.00.0000
40001346304 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:18
:: 40001346304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e8...
7/15
12. Já a Defesa de EDUARDO DA SILVEIRA MOURA pugnou pela
juntada no feito de cópia da folha de alterações completas do réu (Evento 105 da
APM).
13. As referidas diligências foram deferidas pelo Juízo e foram
cumpridas pela Organização Militar (Eventos 106 e 110 da APM, respectivamente).
14. Em sede de Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação
dos acusados, por entender plenamente provadas a autoria e a materialidade
delitivas, bem como por inexistirem quaisquer causas excludentes de ilicitude e de
culpabilidade dos réus (Evento 120 do APM).
15. As Defesas, por sua vez, pugnaram pela absolvição dos acusados,
com fulcro no art. 439, “b”, “c” ou “e”, do CPPM, e, subsidiariamente, na hipótese
de condenação: pela desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a
tipificada no art. 28 da Lei n° 11.343/2006, com a aplicação dos institutos
despenalizadores da Lei n° 9.099/95; ou, em não sendo o caso, a aplicação dos
preceitos secundários dos tipos penais ínsitos nos arts. 202 ou 291, parágrafo único,
inciso I, tudo do CPM, aplicando-se a pena mínima, considerando que os acusados
são primários e possuem bons antecedentes.
16. Requereram, ainda, a substituição de eventual pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, com aplicação analógica do art. 44 e seus
respectivos parágrafos do Código Penal comum, ou, não sendo esse o entendimento,
pela concessão do sursis.
17. Por fim, requereram o prequestionamento do art. 1º, III, e art.
5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV, da Constituição Federal
(Eventos 125 e 126).
18. Com o feito devidamente instruído, foi designada a data de
11/11/2021 para a sessão de julgamento (Evento 131 da APM).
19. Em alegações orais, as Partes ratificaram os pedidos expostos em
alegações escritas (Evento 155 da APM).
20. A Sentença datada de 12/11/2021 julgou procedente a pretensão
punitiva para condenar os acusados como incursos no art. 290 do CPM, à pena
definitiva de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com direito à
detração penal, sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, e a apelarem em liberdade
(Evento 158 da APM).
7000193-34.2022.7.00.0000
40001346304 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:18
:: 40001346304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e8...
8/15
21. A DPU foi intimada em 26/11/2021 (Evento 167 da APM).
Irresignada, interpôs Recurso de Apelação em favor de DANGEL LARA
MAIRESSE em 1/12/2021 (Evento 168 da APM), e em favor de EDUARDO DA
SILVEIRA MOURA em 6/12/2021 (Evento 172 da APM).
22. Em razões recursais, a Defensoria Pública da União pugnou pela
absolvição de EDUARDO DA SILVEIRA MOURA e de DANGEL LARA
MAIRESSE com base nas seguintes teses:
22.1. Negativa de autoria;
22.2. Ausência de prova hábil a demonstrar a materialidade delitiva,
imprecisões em relação à substância apreendida e à respectiva quantidade; e falhas
na cadeia de custódia;
22.3. Crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado
– quantidade ínfima da droga;
22.4. Ausência de perigo efetivo de lesão e inconstitucionalidade dos
chamados crimes de perigo abstrato;
22.5. Aplicabilidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 a partir da
alteração do Código Penal Militar pela Lei nº 13.491/2017; e
22.6. Desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas
no artigo 290 do CPM; e
22.7. Absolvição dos acusados ante as circunstâncias do caso concreto.
23. Em suas Contrarrazões, o Parquet Militar refutou as teses
defensivas e requereu que este Superior Tribunal Militar conhecesse o recurso
interposto pelas Defesas dos sentenciados EDUARDO DA SILVEIRA MOURA e
DANGEL LARA MAIRESSE e negasse provimento, mantendo in totum a sentença
condenatória do Juízo a quo, pelos seus próprios fundamentos jurídicos (Evento 186
da APM).
24. A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado
pelo insigne Vice-Subprocurador-Geral, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-
se pelo conhecimento e pelo desprovimento dos Recursos de Apelação, para que
sejam mantidas as condenações, nos exatos termos da escorreita Sentença proferida
nos autos da Ação Penal Militar n° 7000175-70.2020.7.03.0203/RS (Evento 6).
É o Relatório.
7000193-34.2022.7.00.0000
40001346304 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:18
:: 40001346304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e8...
9/15
VOTO
Verifico que as Partes são legítimas para recorrer, as Apelações são
cabíveis, adequadas à espécie e foram tempestivamente interpostas pelos
recorrentes, portanto, conheço dos recursos, uma vez que estão preenchidos os
pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.
2. Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 12/11/2021, que condenou, por unanimidade, os apelantes EDUARDO
DA SILVEIRA MOURA e DANGEL LARA MAIRESSE à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incursos no art. 290 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional
inicialmente aberto.
3. A autoria e materialidade estão perfeitamente delineadas, por ter
sido encontrado na cama de uso pessoal do então Sd EV EDUARDO DA
SILVEIRA MOURA, sob o colchão, um “dichavador”, objeto também conhecido
por “esmurrugador”, contendo em seu interior erva seca com o odor característico de
maconha, em revista no alojamento dos Soldados do Efetivo Variável da 2ª Cia E
Cmb, em São Gabriel/RS, com a utilização de cães farejadores pertencentes à
corporação.
4. O então Sd EV DANGEL LARA MAIRESSE apresentou-se ao
Capitão JOÃO CARVALHO, afirmando que o “dichavador” encontrado lhe
pertencia e que fazia uso do objeto para consumir entorpecentes juntamente com o
então Sd EV EDUARDO.
5. Os autos foram instruídos com o Termo de Material Apreendido
(Evento 1 do APF, documento 1, fl. 6) e com o Laudo de Perícia Criminal Federal
(Evento 20 do APF, documento 2), conclusivo para a presença de
Tetrahidrocanabinol (THC), substância entorpecente e psicotrópica, de uso proscrito
no Brasil, conforme define a legislação reguladora do Ministério da Saúde (Portaria
nº 344, de 12/05/98, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária), o que torna a
materialidade inconteste.
6. Durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, e em seus
depoimentos em juízo, ambos os apelantes confessaram o uso de entorpecentes, bem
como a utilização do “dichavador” pertencente ao Sd EV DANGEL para moer
maconha.
7000193-34.2022.7.00.0000
40001346304 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:18
:: 40001346304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e...
10/15
7. Observa-se que a Defensoria Pública da União alega variadas teses,
pleiteando a absolvição dos apelantes em razão da negativa de autoria; da ausência
de prova hábil a demonstrar a materialidade delitiva; das imprecisões em relação à
substância apreendida e à respectiva quantidade; das evidentes falhas na cadeia de
custódia; do crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado –
quantidade ínfima da droga; da ausência de perigo efetivo de lesão e
inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato; da aplicabilidade do
art. 28 da Lei nº 11.343/2006 a partir da alteração do Código Penal Militar pela Lei
nº 13.491/2017; da desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas
no art. 290 do CPM; da absolvição dos acusados ante as circunstâncias do caso
concreto.
8. Ainda, em não sendo absolvido o Apelante, que fosse
desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei
11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores das Leis nº 9.099/95;
que fosse desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada nos art. 202
ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima,
considerando que o acusado é primário e possui bons antecedentes; e, por fim, que
fossem pré-questionados expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI,
“d”, XLVII, “e”, LIV e LV da Constituição Federal.
9. Sobre a matéria, o Tribunal já firmou entendimento pela
improcedência das teses apresentadas, conforme amplamente conhecido.
10. Com relação à tese defensiva de negativa de autoria, conforme
salientado acima, tanto durante o Flagrante quanto nos depoimentos em juízo, os
apelantes confessaram o uso de entorpecentes, bem como a utilização do
“dichavador” pertencente ao então Sd EV DANGEL para moer maconha.
11. Como bem salientou a Sentença de primeiro grau:
“Em relação à autoria delitiva, por ocasião da instrução criminal,
foram ouvidas em Juízo sete testemunhas, que, sob o compromisso
legal de dizerem a verdade, pormenorizam os fatos descritos na
denúncia, prestando depoimentos harmônicos e coerentes entre si, de
modo a apontar, indene de dúvidas, a autoria delitiva para os
acusados (depoimentos gravados por meio audiovisual constantes no
Eventos 52 e 89).”
12. Quanto à alegação da ausência de prova hábil a demonstrar a
materialidade delitiva, restou afastada pela confissão, extrajudicial e em juízo, dos
Apelantes, de que o “dichavador” pertencia ao então Sd EV DANGEL, e de que
ambos usavam o utensílio juntos, afirmando ainda serem usuários de drogas.
7000193-34.2022.7.00.0000
40001346304 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:18
:: 40001346304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e8...
11/15
13. Neste sentido, há de ser mantida a Sentença condenatória, quando
o acervo probatório demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito
no artigo 290 do Código Penal Militar, em consonância com os elementos de
convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
14. Assim, no presente caso, não há qualquer dúvida de que o material
encontrado era substância entorpecente e ilícita, tanto pela conclusão dos Laudos
Periciais (Preliminar e Definitivo), quanto pela lavratura do Termo de Material
Apreendido que acondicionou, antes de ser encaminhada para a perícia, toda a
substância apreendida, não ensejando qualquer suspeita de falha na cadeia de
custódia, assim como bem demostrado nos argumentos da Sentença de primeiro grau
que passo a expor:
(...) deve ser ressaltada a higidez da cadeia de custódia até a
elaboração do laudo definitivo, inexistindo qualquer indício ou prova
de mácula aos procedimentos adotados pela autoridade policial
militar desde a apreensão da droga até remessa a Polícia Federal
para confecção dos exames pertinentes.
(...) No caso em tela, não há qualquer dúvida de que a substância
encontrada com os réus fora exatamente aquela submetida à perícia,
onde constatou-se tratar-se de substância entorpecente, ilícita, não
havendo qualquer elemento a ensejar suspeita sobre a cadeia de
custódia.
(...) Embora a Defesa mencione que não há menção à numeração do
lacre da embalagem em que a substância apreendida fora
acondicionada antes de ser encaminhada para perícia, é certo que
esta omissão, por si só, não tem o condão de macular a cadeia de
custódia (....).” (Grifos no original).
15. A Suprema Corte já firmou entendimento de que existe crime
militar na conduta de portar entorpecente em área militar, devido ao grau de
reprovabilidade e da periculosidade da conduta, independentemente da quantidade
de droga apreendida, bem como afasta a incidência da Lei nº 11.343/06 à Justiça
Militar, ou os Princípios da Proporcionalidade e Insignificância, à preponderância,
nesses casos, do Princípio da Especialidade:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL.
CRIME DE POSSE DE DROGA EM RECINTO CASTRENSE.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI N 11.719/2008 E DA LEI
7000193-34.2022.7.00.0000
40001346304 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:18
:: 40001346304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e...
12/15
DROGAS NO ÂMBITO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E INEXISTÊNCIA DE AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1- A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que não se pode mesclar o regime penal comum e o
castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável
ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da legislação
processual penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à
legislação processual penal comum do crime militar devidamente
caracterizado. Precedentes.
2- O princípio do pas de nullite sans grief exige, sempre que possível,
a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício.
Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa.
3- A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente
da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense
(art. 290, caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação
do princípio da insignificância. O art. 290, caput, do Código Penal
Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do
critério da especialidade, não se aplica a Lei nº 11.343/2006. 4.
Habeas Corpus denegado.” (HC
119458/AM-
AMAZONAS
HABEAS CORPUS Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento:
25/03/2014; Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação Processo
Eletrônico DJe-066 DIVULG 02-04-2014 PUBLIC 03-04-2014).
16. Observa-se, portanto, que a aplicação do Princípio da
Proporcionalidade não é capaz de afastar a tipicidade da conduta dos apelantes, em
obediência a toda sistemática que abarca o Direito Penal Militar, não assistindo
razão ao pleito defensivo.
17. Ao incriminar condutas que atingem a saúde pública, o legislador
visa à manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas, sendo assim,
cometendo o militar delito previsto no art. 290 do CPM, lesiona interesses e valores
institucionais atingidos por condutas contrárias ao ordenamento penal militar.
18. Portanto, visando manter a disciplina militar, a integridade física de
seus integrantes e a segurança das instalações, o uso de entorpecentes nos
aquartelamentos é inadmissível, tendo em vista não apenas a própria natureza das
atividades militares, como, ainda, suas repercussões na segurança da sociedade,
caracterizando um crime de perigo abstrato, pela presunção do dano, devendo ser a
conduta apenada.
7000193-34.2022.7.00.0000
40001346304 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:18
:: 40001346304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e...
13/15
19. Pugnou, ainda, a Defesa, pela aplicação do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, após o advento da Lei nº 13.491/2017, por ser mais favorável ao réu.
Como já esclarecido, não se aplicam, no âmbito da justiça castrense, as regras
contidas na Lei nº 11.343/2006, em decorrência da natural inadequação do referido
preceito legal às circunstâncias que permeiam a vida na caserna, não devendo tal
tese prosperar.
20. Tal entendimento foi inclusive objeto de verbete sumular deste
Superior Tribunal Militar:
“Súmula 14. Tendo vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº
11.343, de 23.08.06, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar
da União”.
21. Apesar de o artigo 290 não fazer uma distinção explícita entre o
usuário e o traficante, deixa esta a cargo do julgador, para aplicação ao caso
concreto, no momento em que varia a quantificação da pena entre 1 e 5 anos.
22. Sendo assim, no momento em que este individualiza a pena,
trabalha com este princípio, diferenciando as condutas “leves” das mais “gravosas”.
No presente caso, a pena in concreto foi fixada no mínimo legal, ou seja, 1 (um)
ano, o que torna evidente que os apelantes foram apenados como usuários, e não
como traficantes, o que faz com que a alegação de violação do princípio da isonomia
não possa ser acolhida.
23. Convém destacar que reclassificando o crime de posse ilegal de
substância entorpecente previsto no artigo 290 do CPM, por outros tipos penais, tais
como embriaguez em serviço ou receita ilegal (arts. 202 e 291, parágrafo único,
inciso I, ambos do CPM), implicaria a flagrante violação à Separação dos Poderes,
sendo criado, pelo Poder Judiciário, um novo comando normativo em matéria penal,
o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme posicionamento
consolidado dos Tribunais Superiores.
24. A Defensoria argumenta ainda que a conduta dos apelantes não
ofereceu perigo à incolumidade pública ou a Saúde da tropa, pleiteando a absolvição
dos ex-Soldados, o que resta definitivamente inviável, não só pela gravidade da
conduta, como também por não encontrar suporte fático no tipo, e ainda,
encontrando-se os Apelantes licenciados das fileiras do Exército, deixaria a conduta
ilícita de sofrer qualquer penalidade.
25. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente
não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva, não cabendo absolvição com base
na tese da insignificância e da proporcionalidade, posto que o desvalor da conduta
7000193-34.2022.7.00.0000
40001346304 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:18
:: 40001346304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e...
14/15
atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas à saúde
dos infratores.
26. No que diz respeito ao prequestionamento do art. 1º, III, e do art.
5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV, da Constituição Federal, sobre
ter sido observado o fundamento da garantia da dignidade da pessoa humana, não se
vislumbra, no presente caso, qualquer violação a preceitos constitucionais, uma vez
que o Juízo a quo atuou com a observância do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, bem como aplicou a pena no patamar mínimo do
tipo legal, o que afasta a tese de infringência ao princípio da individualização da
pena, seja pelo legislador, seja pela atuação do órgão julgador.
27. Assim, não há possibilidade jurídica de se acolher os Recursos
Defensivos, estando irretocável a Sentença condenatória ora atacada, uma vez que
foram comprovadas a autoria e a materialidade do delito, não havendo quaisquer
excludentes de ilicitude em favor dos recorrentes. Além disso, a dosimetria da pena
foi corretamente operada pelo Juízo a quo, na forma autorizada pela Lei Substantiva
castrense, nos seguintes termos, in litteris:
“(...).
Ante o exposto, DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, por unanimidade de votos, julgar procedente a pretensão
punitiva do Estado, para CONDENAR os réus DANGEL LARA
MAIRESSE e EDUARDO DA SILVEIRA MOURA, já qualificados,
pelo crime tipificado no artigo 290, caput, do Código Penal Militar.
Passa-se à dosimetria da pena, em estrita observância ao critério
trifásico consagrado pelo Código Penal Militar.
Passando à individualização da pena, levando em consideração os
bons antecedentes dos réus, o fato de serem eles primários, a
culpabilidade e demais circunstâncias judiciais descritas no artigo 69
do Código Penal Militar, fixa-se a pena-base de 01 (um) ano de
reclusão, em obediência ao mínimo legal estabelecido no artigo 58 do
mesmo Código.
Na segunda fase dosimétrica, em relação ao acusado DANGEL
LARA MAIRESSE, reconhece-se a circunstância agravante do art.
70, inc. II, "l", do Código Penal Militar, entretanto, deve ser ela
compensada pela atenuante da menoridade e da confissão espontânea
(art. 72, I e III, "d", tudo do CPM).
7000193-34.2022.7.00.0000
40001346304 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:18
:: 40001346304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e...
15/15
Em relação ao acusado EDUARDO DA SILVEIRA MOURA não há
circunstâncias agravantes. Há a circunstância atenuante da
menoridade e da confissão espontânea, que, em razão da regra do art.
73 do CPM, deixa de ser valorada.
Assim, a pena intermediária, para ambos os réus, fica fixada em 01
(um) ano de reclusão. Não há causas de aumento ou diminuição de
pena, tornando-se, em decorrência, o quantum fixado aos acusados
como pena-base - 01 (um) ano de reclusão - em definitiva.
Ainda, DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para o Exército,
por unanimidade de votos, conceder aos sentenciados a suspensão
condicional da execução da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com
base no artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o artigo
606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das
condições previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea
"a", além do comparecimento trimestral na sede deste Juízo de
Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o
caso.
É fixado o regime prisional inicial ABERTO, conforme regra do art.
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal brasileiro, a ser aplicado na
hipótese de os sentenciados não aceitarem as condições estabelecidas
para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser revogado.
É concedido aos réus o direito de apelar em liberdade, conforme
previsto no artigo 527 do CPPM, uma vez que preenche os requisitos
legais exigidos, não havendo necessidade de sua custódia cautelar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento
aos apelos dos ex-Soldados do Exército DANGEL LARA MAIRESSE e
EDUARDO DA SILVEIRA MOURA, mantendo integralmente a sentença
condenatória hostilizada.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346304v6 e
do código CRC e7fba598.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 30/11/2022, às 18:5:40
7000193-34.2022.7.00.0000
40001346304 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR